Tribunal: TJES
Processo: 0045250-98.2013.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045250-98.2013.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO MORAES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
A
RTIGO
121, § 2
º
, INCISO
S I E
IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II,
AMBOS DO
CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90
. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
2
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou ser plenamente possível fundamentar a decisão de pronúncia com base em depoimento produzido na esfera policial, quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo, tratando-se, assim, de prova irrepetível. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
interposto em face da sentença de fls. 186/187 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.

A
d
enúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
3

dos autos físicos
,
o seguinte:

“
[...
]
No dia
14 de dezembro de 2010, por volta das 14:30h, na Rua
I
rineu Fraga Neves, Bairro
Il
ha da Concei
çã
o, em Vila Velha/ES, o denunciado, co
m
intenç
ã
o de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem
autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar – em Rodrigo Souza Brandão, vulgo “Rola”, causando as lesões descritas no laudo de fls. 15. O objetivo de matar somente não foi atingido porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir.

O
adolescente EMCJ, já falecido (certidão de
ó
bito a
(sic)
fls. 52), participou do crime, pois, sabendo da intenç
ã
o do denunciado, conduziu-o de moto at
é
o local, aguardou que cometesse o delito e deu-
l
he fuga.

O motivo do crime foi disputa pelo tráfico de drogas na regi
ã
o, pois a v
í
tima integrava fac
çã
o rival daquela a que pertenciam o denunciado e
o
adolescente.

O
denunciado efetuou
o
s disparos se
m
prévia discussão, quando a v
í
ti
m
a
s
e encontrava transitando por via p
ú
blica, se
m
ter motivos para esperar que pudesse ser atacada, tendo assi
m
, dificultadas suas chances de defesa.

O
denunciado corro
m
peu menor de 18 (dezoito) anos, co
m
ele praticando a infra
çã
o penal aci
m
a descrita.
[...]
”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Leonardo Moraes de Souza

foi pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo
121, § 2
º
, inciso
s I e
IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
e artigo 244-B, da Lei 8.069/90,
a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
192
/
19
7
dos autos físicos
, a defesa requer a impronúncia do recorrente,

sob o fundamento de que

inexistem provas que comprovem os indícios suficientes de autoria.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art
igo
414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que
a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação
da infração penal
narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de
tentativa de
homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende
do Relatório de Local de Homicídio Tentado de fls. 06/07,
do Laudo de Exame
de Lesões Corporais da Vítima

de fl.
18
,
do
Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 56/
6
7
dos autos físicos

e d
os depoimentos colhidos em esfera policial e em juízo.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio d
a

prova testemunhal constante nos autos.

Por oportuno, registro que a vítima, Rodrigo Sousa Brandão, vulgo “Rola”, narrou com riqueza de detalhes o ocorrido em suas declarações na esfera policial (fls. 12/13). Vejamos:

“
[...
]
o declarante afirma que estava saindo da casa da namorada ANOELY situada a Rua Moacir Mota, n° 27, Ilha da Conceição,
quando foi surpreendido por tiros efetuados em sua direç
ã
o pelo ocupante de uma motocicleta que veio da esquina, sendo modelo Falcon, cor laranja com deta
l
hes em preto; QUE o declarante foi logo atingido por tr
ê
s disparo
(sic)
que o acertaram no braço, costas e nádegas, momento
em que olhou para a motocicleta e reconheceu o carona como sendo o conhecido por “LEOZINHO”, que era quem atirava, sendo o conhecido por “NEGÃO” quem pilotava a motocicleta
; QUE mesmo atingido o declarante conseguiu correr até frente ao portão de sua casa onde sentiu as pernas tremerem e foi socorrido pelo primo VAGNER; QUE após efetuarem os disparos contra o declarante, os autores seguiram com a motocicleta em direção ao Bairro 1° de Maio, de onde tinham vindo; QUE "LEOZINHO" é bastante conhecido porque morava com o pai na Ilha da Conceição, mas atualmente vive no Bairro 1° de Maio, onde é tido como "o dono do tráfico";
QUE "LEOZINHO" promove tiroteios quase que diariamente na chamada "Guerra do Tráfico" com os ba
i
rros vizinhos, 1° de Maio e Santa Rita
; QUE o declarante não tem envolvimento com o tráfico, é traba
lhador, tendo sido alvejado pelos disparos somente pelo fato de ser morador da Ilha da Conceição e estar na rua no momento em que ele chegou para o ataque; QUE a namorada do declarante não testemunhou o crime pois estava dentro
de casa; QUE o declarante estava sozinho e a pé, não vendo ninguém na rua por ocasião do crime;
QUE dentre as fotografias apresentadas do sistema de controle de indivíduos, reconhece a de LEONARDO MORAES DE SOUZA como sendo de “LEOZINHO” e a de ELIAS MENDES CARVALHO JUNIOR, como sendo de “NEGÃO”, autores do crime em que o declarante foi vítima
;
QUE o declarante requer sigilo sobre suas declarações, ciente de que corre risco de morte por denunciar os autores, informando que não pode voltar ao bairro depois de sair do hospital e hoje mora em outro endereço que prefere não informar
; QUE o declarante ficou internado oito dias no Hospital Antonio Bezerra de Farias, onde foi submetido a cirurgia com retirada de projétil [...]
.
”

No mesmo sentido, Wagner Ferreira dos Santos, primo do ofendido, relatou os fatos com riqueza de detalhes em sede policial (fl. 46 dos autos físicos):

“
[...] o declarante respondeu que naquele dia, por volta das 14h30, estava chegand
o
do traba
l
ho em seu carro, VW/Gol, prata, placa MQK0083, quando ouviu o baru
l
ho que deduziu ser de tiros efetuados pr
ó
ximo dali, mas em outra rua, tanto que n
ã
o dava para ver v
í
tima ou autores;
Que
o declarante desceu do carro e continuou próximo ao portão de sua casa onde minutos depois foi chamado pela irm
ã
A
na
P
aula
pedindo para socorrer R
odrigo
que tinha sido atingido pelos disparos;
Que
acompanhando a irm
ã
, o declarante correu at
é
a casa de R
odrigo
onde o enco
n
trou ca
í
do pr
ó
ximo ao portão, estando l
ú
cido, apesar dos ferimentos por arma de fogo nas costas, n
á
dega e bra
ç
o;
Que

Rodrigo
foi colocado no carro e levado ao Hospital Antonio Bezerra de Farias,
tendo no trajeto relatado que reconheceu “Leozinho” e “Negão” de 1° de Maio como autores do crime
; Que pelo que o declarante sabe, Rodrigo não tem envolvimento com tráfico, desconhecendo por qual motivo foi alvejado; Que ouviu dizer na ocasião que eram quatro os autores do crime, com referência “aos dois Leozinhos” u
m
de 1
°
de Maio e outro de Jaburuna ou
Il
ha dos Aires, e que utilizara
m
também uma bomba de fabricaç
ã
o caseira, mas o declarante mesmo n
ã
o viu;
Q
ue
na época o bairro estava sofrendo constantes ataques por parte da quadrilha do afamado "
Leozinho

de
1
°

de Maio
"
;
Que
os moradores n
ã
o podiam sair de casa sem risco de serem atingidos por disparos de arma de fogo a qualquer hora do dia e da noite;
Que
co
m
a prisão de "L
eozinho
"
e sua quadrilha os tiroteios acabaram e hoje os moradores vivem em relativa paz
[...].”

Reputo pertinente anotar que, em que pese os relatos detalhados tanto da vítima e da testemunha em sede policial, dando conta que reconheceram o acusado como autor do crime, ao serem ouvidas em juízo reformularam parcialmente os depoimentos anteriormente colhidos.

Vejamos a declaração prestada pela vítima em juízo (fl. 121):

“
Que no dia dos fatos, estava saindo da casa de sua então namorada Anoelly, quando foi surpreendido com tiros pelas costas; que os suspeitos estavam de moto; que visualizou na cena do crime o adolescente Elias, vulgo ‘negão’, atirando contra o declarante; que o Elias já morreu; que Elias quando efetuou os disparos, já havia saltado da moto; que Elias estava no carona da moto; que quando Elias efetuou os disparos, subiu na garupa da moto; que na época do fato, o declarante estava tendo problemas relacionados ao tráfico de drogas com o Elias; que na poca do fato, o adolescente Elias era do mesmo grupo do acusado Leonardo; que não viu o acusado na cena do crime, mas ouviu falar que estava; que as pessoas da rua disseram para o declarante quando estava no hospital, terem visto o acusado na cena do crime; que o acusado tem o apelido de ‘Leozinho’; que ‘Negão' era a pessoa de Elias [...]”.

A despeito da alteração parcial dos depoimentos em juízo, é pertinente
esclarecer que o crime
em apuração
foi praticado no contexto do tráfico de drogas, sendo comum,
nesses casos, que
as testemunhas modifi
quem
os seus depoimentos com temor de sofrerem represálias,
conforme notadamente evidenciado nas declarações do ofendido em sede policial, clamando aos policiais por sigilo sob
re
seus relatos,
em função de
temer por sua vida ao denunciar o acusado
.

A defesa destaca, ainda, ser inadmissível a pronúncia do acusado baseada exclusivamente nos depoimentos em sede policial, alegando que, em juízo, somente foram produzidas provas do chamado
hearsay testimony
ou “prova por ouvir dizer”,
diante da mudança parcial dos depoimentos da vítima e da testemunha Wagner Ferreira dos Santos.

Nesse sentido, cabe destacar que o ofendido, em juízo, manteve a declaração de que as pessoas da rua em que mora o disseram, quando ainda estava no hospital, ter visto o acusado na cena do crime, bem como esclareceu que o movimento do tráfico de drogas do bairro em que mora estava em guerra, na época dos fatos, com o movimento do Bairro 1° de Maio, onde comandava o recorrente.

Portanto, as dúvidas acerca da tese defensiva de
ocorrência de
hearsay testimony
deve
m
ser resolvida
s
pelo Tribunal do Júri.

Adicionalmente,
o adolescente Elias Mendes de Carvalho Junior, vulgo “Negão” – que a vítima inicialmente imputou ser o responsável por pilotar a moto –, ao ser inquirido sobre os fatos em sede policial (fl. 29), afirmou
categoricamente a participação do acusado Leonardo Moraes de Souza na tentativa de homicídio à vítima do caso em tela
, descrevendo, inclusive, a moto que teria sido utilizada na ocasião, com as mesmas características descritas pela vítima. Confira-se:

“
[
...
] p
erguntado acerca do homic
í
dio tentado em que foi v
í
tima
Rodrigo Souza Brandão, vulgo
"R
ola
", ocorrido no dia 14/12/2010 na
Ilha
da Conceição (LP. 476/10), respondeu negando envolvimento no crime,
mas sabe que fo
i
praticado "pelos dois
L
eozinhos
o

D
amascena e
o
de 1
°
de maio"
;
Que
soube que
o
s autores utilizaram "várias bombas, dinamites, pistola e u
m
3.57";
Que

o
conhecido por
L
eozinho
D
amascena fazia tráfico na
Il
ha dos Aires e "fechava co
m

Leozinho
" (
Leonardo Moraes
), mas pelo que sabe fo
i
o
ú
nico crime que praticaram juntos;
Que
quando
o
s autores chegaram numa motocicleta Falcon laranja e preta
que pertencia e era pilotada por
Leozinho Damascena
,
o
s dois
comentara
m
que tinha
m
jogado dinamites e bombas na casa de "
Jô
" e efetuado disparos contra "
Rola
" que estava em frente

[...]
”.

Nesse particular, destaco que o
adolescente Elias Mendes de Carvalho Junior, vulgo “Negão”,
faleceu
em 30/08/2012 (conforme cópia da certidão de óbito acostada à fl. 55), de modo que o seu depoimento na esfera policial se consubstancia em prova irrepetível,
hipótese expressamente ressalvada
na parte final d
o art. 155, do Código de
P
rocesso
P
enal,

sendo, portanto, prova apta a sustentar a decisão de pronúncia.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser plenamente possível fundamentar a decisão de pronúncia com base em depoimento produzido na esfera policial, quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo, uma vez se tratar de prova irrepetível
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚN
CIA. PROVA IRREPETÍVEL. RES
SALVA DA PARTE FINAL DO
ART. 155 DO CPP
. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao
art. 155 do CPP
, sobretudo nos casos de prova irrepetível, como no caso dos autos.
2. O tribunal de origem afirmou a existência de provas materiais e indícios de autoria que apontam para a tentativa de homicídio pelo réu. (...) 3. Agravo regimental despro
vido.
(STJ; AgRg-AR
Esp 2.306.766; Proc. 2023/0056752-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/09/2023; DJE 19/09/2023)
.

Também nesse sentido, eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PROVA INQUISITORIAL E JUDICIAL. DUAS VERSÕES POSSÍVEIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À SOCIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. PRONUNCIAR OS ACUSADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, deve ser feito mero juízo de admissibilidade, apontando a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, bem como, existindo dúvidas, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade e resguardado o exame aprofundado aos jurados. 2. A testemunha ocular prestou depoimento firme e coerente, reconhecendo os réus e, inclusive, apresentando suas descrições físicas. Não foi possível sua oitiva em contraditório judicial, eis que teria sido assassinada.
Desse modo, tal prova deve ser considerada como irrepetível e conferida força probatória apta a respaldar a pronúncia, em especial, porque corroborado por outras provas.
Precedente do Colendo STJ. 3. Há prova judicializada, apontando indícios de que os réus estavam no local do homicídio, apesar de também existirem dúvidas de sua autoria. Assim, não é possível concluir pela absoluta ausência de provas mínimas da autoria criminosa em relação aos recorrentes, mas sim a existência de duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação. 4. Com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, assiste razão ao pleito ministerial, cumprindo pronunciar os réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado. 5. No que concerne às qualificadoras, também só seria cabível sua exclusão quando manifestamente descabidas. Não é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de terem surpreendido a vítima, enquanto esta dormia, bem como o crime teria sido motivado pelos reiterados furtos praticados pela vítima na região. 6. Recurso ministerial conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0009554-43.2013.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Data de julgamento 28/08/2023).

Diante das provas s
upramencionadas,
verifico que ficou demonstrada
a existência de indícios da participação do acusado
Leonardo Moraes de Souza
, ora recorrente, na prática do crime de homicídio qualificado,
em sua modalidade
tentada
,
perpetrado contra a vítima
Rodrigo Sousa Brandão,
de modo que
cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
e pela acusação
.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do CPP para que o juiz profira uma sentença de pronúncia a existência de prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463).

“
[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo
, co
nforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o apelante
Leonardo Moraes de Souza

seria o
autor do crime, e a
outra versão
no sentido
de que o recorrente não estaria no local do delito
,
no momento dos fatos,

cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Ainda, quanto
à
alegação de que inexistem provas em juízo a demonstrarem os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, is
t
o é, que a decisão de pronúncia foi baseada em elementos colhidos em fase investigativa,
tal tese
não deve prosperar,
conforme demonstrado,

não h
avendo
que ser reconhecida qualquer mácula na
d
ecisão de
p
ronúncia.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente
Leonardo Moraes de Souza
, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim
, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)